Tribunal: TJES
Processo: 5008855-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008855-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008855-07.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO APARTADO DO PRINCIPAL. INFORMAÇÃO NO CONTRATO QUE SUA CONTRATAÇÃO É OPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação revisional ajuizada por JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA em face do OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora sustenta que realizou a contratação junto à requerida de Cédula de Crédito Bancário (CCB) para aquisição de um veículo. Aduz que foi obrigado a adquirir um seguro no valor R$4.932,40, que foi adicionado ao valor contratado, com os respectivos juros.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR a abusividade da cobrança do seguro prestamista no contrato objeto dos autos e CONDENAR a requerida OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a
devolver em dobro
, ao requerente JORGE ANTONIO RAMOS DA MOTTA, o valor cobrado a título do seguro prestamista (R$ 4.932,40),
que em dobro totaliza o valor de R$ 9.864,80 (nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
, com correção monetária da propositura da ação e juros de mora tendo como termo inicial a data da citação.
JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a compensação de valores relativos à condenação da requerida ora realizada com saldo devedor do autor em relação ao contrato objeto dos autos, desde que comprovado a existência do último (saldo devedor) em cumprimento de sentença.

Irresignada com a sentença no ID 7440209, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que no momento da formulação da proposta de operação financeira, poderia o autor optar pela exclusão de tais despesas, contudo, aceitou a prestação de tal serviço. Alega que o seguro foi devidamente contratado, posto que a contratação específica, apartada e desvinculada evidencia que o recorrido agiu com ciência dos respectivos direitos e obrigações. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos apresentados em sede recursal, bem como na jurisprudência, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cobrança do seguro prestamista.

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e o réu, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Como se sabe, quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...]
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada...
(STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018) (original sem destaque).

É cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos, não podendo obrigar o consumidor a contratar um seguro para garantir o adimplemento em caso de desemprego ou outro sinistro.

Ademais, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos e da apólice de seguro anexadas aos autos (ID 7440206), a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, posto que, inclusive,
assinou de maneira apartada a proposta
de adesão ao seguro prestamista, o que, a toda evidência, afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para
reconhecer a regularidade da contratação e
julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista.

Sem honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)